Tribunal: STF
Processo: HC 205200
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reconsidero a decisão agravada e reexamino o pedido de habeas corpus.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.
    Vale destacar, no ponto, a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente:
    O agir dos representados, assim, é organizado, demonstra a habitualidade e, diga-se, na falta de outra expressão, profissionalismo das audaciosas práticas ilícitas perpetradas, sempre com violência e/ou grave ameaça armada, deixando evidente a periculosidade do grupo, o que faz com que a garantia da ordem pública, concretamente atingida, autorize a sua custódia. (...)
    (...)
    Trata-se, ademais, de indivíduos ostentando registros negativos em seus antecedentes, seja com sentença penal condenatória proferida, sejam processos em tramitação. (com meus grifos)
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 192.535 AgR, Ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, Ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, Ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, Ministro Roberto Barroso):
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    (HC 182.773 AgR, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Portanto, não vislumbro ilegalidade na manutenção da segregação cautelar do paciente. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator